Tribunal: TJDFT
Processo: 0720687-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Vistos etc. Intime-se o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o seu interesse recursal, ante a petição juntada aos autos principais no sentido de requerer a extinção da execução fiscal. Após, retornem os autos conclusos. I. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator